Tribunal: TJPA
Processo: 0009161-93.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009161-93.2016.8.14.0006

APELANTE: LEIDA CELIA BARBOSA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
01)

PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE APLICADA – IMPROCEDÊNCIA
. Em que pese tenha ocorrido equívoco na análise de circunstância judicial prevista no art. 59, do CPB, pelo magistrado de primeiro grau, o
quantum
por ele fixado encontra-se proporcional e razoável, considerando-se a quantidade de droga apreendida (385,2g de “maconha”), conforme parâmetro do STJ, de forma que autorizada a exasperação da pena-base. Pena final mantida sem reparos.
2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RETIFICA-SE EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA À APELANTE. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
PORÉM, DE OFÍCIO, RETIFICA-SE EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA À APELANTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata os autos de apelação criminal interposta por
LEIDA

CÉLIA BARBOSA COSTA
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA (
ID –
7925945
)
, que a condenou como incursa no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. A reprimenda corporal foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 (oito) horas semanais, em entidade filantrópica indicada pela Vara de Execuções e Medidas e Penas Alternativas da Capital.

Em suas razões recursais (
ID –
7925950
)
, a defesa pugnou pela redução da pena-base da recorrente

em virtude do afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

Em sede de contrarrazões
(ID –
7925951
)
, o Ministério Público
requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
8147117
)
, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 7925926
)
:

“Narram os inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 18 de maio de 2016, por volta de 10h00, no Loteamento Warislândia, Rua Jericó, n° 24, Bairro Icuí-Laranjeira, residência da acusada, a mesma tinha em depósito certa quantidade de drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, policiais civis da UIPP Guajará receberam "denúncia" anônima dando conta de que no endereço acima mencionado, a acusada estaria praticando tráfico de drogas, sendo que, ao diligenciarem ao local, identificaram LEIDA CÉLIA BARBOSA COSTA como moradora da residência e, após busca domiciliar permitida pela mesma, foram encontradas QUATRO PORÇÕES DA DROGA POPULARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 385,2 GRAMAS DA DROGA, conforme comprova o Laudo de Constatação Provisório anexo ao IP (fis. 17), sendo que a denunciada confessa que a droga era destinada para a venda”.

Assim, foi a apelante denunciada nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo processada e sentenciada conforme acima relatado.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA APLICADA.

Neste apelo,
a defesa pugna pela redução da pena-base da recorrente

em virtude do afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, o que passarei a examinar.

Na primeira etapa, da dosimetria da apelante
,
o juiz considerou negativos os arestos judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, exasperando a pena-base pouco acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, fixando os dias-multa e 600 (seiscentos).

De fato, entendo assistir razão à defesa em ver reformado o vetor judicial dos motivos do crime para a neutralidade, ante a ausência fundamentação idônea e concreta.

Diferente é o caso de sua culpabilidade. Nesta baliza judicial, o magistrado sentenciante se valeu, acertadamente, da expressiva quantidade de droga apreendida com a apelante, qual seja, 385,2g (trezentos e oitenta e cinco gramas dois decigramas), para fins de a macular, o que ressoa com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A quantidade de drogas apreendidas - 345,50 g (trezentos e quarenta e cinco gramas e cinco decigramas) de maconha - autoriza a majoração da pena-base, consoante orientação jurisprudencial desta Sexta Turma: "o aumento da pena-base do paciente não se mostra, no caso, desarrazoada ou desproporcional, já que devidamente fundamentada em elementos concretos (quantidade da droga apreendida - 401 gramas de maconha) e condizentes com o entendimento desta Corte acerca do tema. Precedentes" ( HC 367.048/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016, sem grifos no original)
. 2. A posse de aludido montante de entorpecentes extrapola o ordinário ao tipo penal em comento e denota a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, o que, consoante inteligência do art. 42 da Lei n.º 13.343/2006, reclama a exasperação da reprimenda. 3. O acréscimo de 1 (um) ano na pena-base não se mostra ilegal ou desproporcional a ponto de ensejar excepcional reforma da dosimetria em via mandamental. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 498966 RJ 2019/0074981-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)

Nesse compasso, ainda que reformado para a neutralidade o vetor judicial dos motivos do crime, ainda persiste valorado negativamente o aresto judicial referente à culpabilidade da apelante, o que autoriza o distanciamento do mínimo legal abstratamente cominado, restando, portanto, justa, razoável e proporcional a reprimenda inicial fixada
a quo
.

Respeitada está, destarte,
a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, incide a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, conduzindo a reprimenda inicialmente imposta para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, foi aplicada a causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, inserta no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração intermediárias de 1/2 (metade), sendo encontrada a
pena corporal final e definitiva da recorrente, justa e proporcional,
apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal,

de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se a substituição por restritiva de direito operada na decisão guerreada.

Quanto à reprimenda pecuniária, vê-se ter o magistrado de primeiro grau incorrido em equívoco ao fixa-la em 300 (trezentos) dias-multa, razão pela qual retifico o cálculo, totalizando-a em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

04. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, retifica-se equívoco no cálculo da pena pecuniária imposta à apelante.

É como voto.

Belém, 07/12/2023